Tribunal: TJPA
Processo: 0804756-03.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804756-03.2021.8.14.0039

APELANTE: MARIA ALDENI FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: POLIANA, MARIA CLEIDE PRINCESA DA SILVA, MARIA CLEYDIANE, MARLI BERNARDINO SILVA, DHONY "JOHNSON DO SALÃO"

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO VERBAL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada pela apelante, sob o fundamento de ausência de prova da obrigação alegada.

2. Autora sustenta que os réus se comprometeram verbalmente a dividir os custos do consumo de água, utilizado, inclusive, para atividades comerciais, mas não honraram o pagamento, gerando débito no valor de R$ 1.164,42.

3. Réus foram citados, mas não apresentaram contestação, tendo sido declarados revéis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se a revelia dos réus enseja a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora e, consequentemente, a responsabilidade pelo pagamento dos valores cobrados.

5. Também se discute a ocorrência de dano moral em razão das dificuldades financeiras enfrentadas pela autora em decorrência da inadimplência dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 344 do CPC, a revelia gera a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, salvo se a alegação for inverossímil ou estiver em contradição com as provas dos autos, o que não ocorre no presente caso.

7. Elementos constantes nos autos corroboram a existência da dívida, bem como a utilização da água pelos réus sem a devida contraprestação financeira, configurando enriquecimento ilícito (art. 884 do CC).

8. Configurada a responsabilidade dos réus pelo pagamento da dívida, diante da presunção de veracidade dos fatos e da ausência de contestação.

9. Dano moral reconhecido, considerando o impacto financeiro e social suportado pela autora, que ficou impossibilitada de acessar programas habitacionais devido ao débito pendente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 1.164,42 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais, além dos honorários advocatícios de 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: 1. A revelia enseja a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, salvo prova em contrário. 2. O inadimplemento de obrigação assumida verbalmente pode gerar dever de indenização por danos materiais e morais quando configurado prejuízo ao credor.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344; CC, arts. 186, 884 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 00096358920228190014, Rel. Des(a). Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio, julgado em 02/02/2023; TJ-MG, AC nº 10514120019781001, Rel. José de Carvalho Barbosa, julgado em 23/11/2017
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

APELAÇÃO CÍVEL N° 0804756-03.2021.8.14.0039

APELANTE: MARIA ALDENI FERREIRA DA SILVA

APELADA: MARLI BERNARDINO SILVA

APELADA: MARIA CLEYDIANE

APELADA: MARIA CLEIDE PRINCESA DA SILVA

APELADO: DHONY "JOHNSON DO SALÃO"

APELADA: POLIANA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MARIA ALDENI FERREIRA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou improcedente AÇÃO DE COBRANÇA proposta pela apelante em desfavor de
MARIA CLEYDIANE E OUTROS
ora apelados.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 20274961
a requerente MARIA ALDENI FERREIRA DA SILVA sustenta que os requeridos deixaram de arcar com valores correspondentes ao consumo de água de seu imóvel, previamente pactuado verbalmente, resultando em um débito no montante de R$ 1.164,42 junto à empresa fornecedora SANEPAR. A autora relata que, em meados de 2020, os réus passaram a utilizar o abastecimento de sua residência para o funcionamento de uma pequena fábrica de vassouras e uma horta, comprometendo-se a contribuir com o pagamento das contas, o que não ocorreu. Afirma que tentou resolver a questão extrajudicialmente, inclusive por meio do CEJUSC, sem sucesso, e que o débito pendente inviabilizou sua participação em programas habitacionais. Sustenta que a conduta dos réus configura enriquecimento ilícito, fundamentando-se no artigo 884 do Código Civil, além de pleitear indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão do sofrimento decorrente da inadimplência dos réus.

Certificou-se no
ID 20274983
que os requeridos, embora regularmente intimados, deixaram de apresentar contestação no prazo legal.

Sobreveio a sentença de
ID 20274992
na qual o Juízo de origem, decretou a revelia dos requeridos, contudo julgou improcedente a demanda sob o fundamento de que a parte autora deixou de produziu provas concretas dos fatos narrados, inclusive do acordo firmado com os requeridos.

Inconformada, MARIA ALDENI FERREIRA DA SILVA interpôs recurso de apelação
(ID 20274993)
sustentando, em síntese, que as rés foram citadas e não apresentaram contestação, razão pela qual deveria ter sido reconhecida a revelia, com a consequente presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 344 do CPC. Argumenta que, sendo a ação fundada em direito disponível, a presunção de veracidade decorrente da revelia dispensa a produção de provas, conforme entendimento jurisprudencial citado no recurso. Requer, ao final, a reforma da sentença, para que sejam acolhidos integralmente os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo-se os efeitos materiais da revelia e condenando os réus ao pagamento dos valores pleiteados.

Ausência de apresentação de contrarrazões no prazo legal
(ID 20274995)
.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia, na fase recursal, à aplicação dos efeitos materiais da revelia diante da ausência de contestação pelos réus, bem como à consequente presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, especialmente no que tange à existência de um acordo verbal para o rateio das despesas de consumo de água.

DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA NA INICIAL

A respeito dos efeitos da revelia, dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

No caso em exame restou incontroverso que os requeridos, devidamente citados, deixaram de apresentar contestação no prazo legal, conforme certidão lançada nos autos
(ID 20274983)
. A revelia foi expressamente reconhecida pelo juízo de origem na sentença proferida
(ID 20274992)
, o que
atrai a presunção de veracidade das alegações fáticas expendidas na petição inicia
l.

Pois bem, da análise dos autos, constata-se que a autora alegou, desde a exordial, que, em meados do ano de 2020, os requeridos instalaram uma pequena fábrica de vassouras e uma horta nas proximidades de sua residência e, em razão disso, solicitaram o compartilhamento do fornecimento de água, comprometendo-se verbalmente a custear a parte correspondente ao consumo. No entanto, os réus não cumpriram o acordado, deixando a requerente com débitos acumulados referentes aos meses de junho a novembro de 2020, os quais ela não tinha condições financeiras de suportar. Em 30 de novembro de 2020, a concessionária de abastecimento de água SANEPAR comunicou à autora que o montante devido atingia R$ 1.164,42 (mil cento e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), ofertando-lhe um parcelamento em 24 prestações de R$ 36,01, com entrada de R$ 300,00
(ID 20274961)
.

No intuito de comprovar a existência da dívida, a autora anexou aos autos documentos comprobatórios do débito junto à concessionária de água
(ID 20274962 - Pág. 1 a 20274962 - Pág. 2)
, demonstrando a efetiva obrigação assumida perante a fornecedora.

Ressalte-se que a impossibilidade de apresentação de prova documental do alegado acordo verbal é perfeitamente compreensível, uma vez que a natureza informal da avença impede a materialização de sua formalização por escrito.

Dessa forma, diante da revelia,
os fatos narrados na petição inicial devem ser presumidos como verdadeiros
, pois não são inverossímeis nem contraditórios com as provas constantes dos autos, nos termos do entendimento consolidado pela jurisprudência nacional. Neste sentido, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. -
Magistrado que decretou a revelia do réu e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial - Ocorrência do efeito material da revelia, ante a ausência de contestação pela instituição financeira ré. Presunção de veracidade.

Inteligência da norma contida no artigo 344, do CPC
- Alegações autorais que são corroboradas pelos documentos acostados aos autos - Falha na prestação do serviço configurada - Dano moral não configurado. Mero aborrecimento. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00096358920228190014 202200190309, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 02/02/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DO DEVER DE REPARAÇÃO

Considerando a presunção de veracidade dos fatos narrados pela requerente, em razão da revelia regularmente reconhecida nos autos, mostra-se
imperioso o dever de indenizar dos requeridos, uma vez que a conduta por eles adotada caracteriza inadimplemento de obrigação e enriquecimento ilícito, além de ter causado prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais à autora
.

O ordenamento jurídico brasileiro consagra, como princípio fundamental, o dever de reparação integral do dano, conforme disposto no artigo 927 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 927 – Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No presente caso,
os requeridos causaram prejuízo financeiro à requerente ao deixarem de honrar o compromisso verbal de rateio das despesas com o fornecimento de água, obrigando-a a suportar sozinha o ônus do pagamento de valores indevidamente assumidos pelos réus
.

Tal conduta, além de configurar violação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, caracteriza ato ilícito, conforme preceitua o artigo 186 do Código Civil:

Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso em análise, restam plenamente configurados os elementos essenciais da responsabilidade civil, conforme previsão dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Os requeridos praticaram
conduta antijurídica omissiva
, ao deixarem de cumprir o compromisso verbalmente assumido de rateio das despesas de consumo de água, transferindo indevidamente o ônus financeiro à requerente. Tal inadimplência gerou
dano material,
consubstanciado na dívida acumulada junto à concessionária SANEPAR no valor de R$ 1.164,42. O
nexo de causalidade
entre a conduta dos réus e os prejuízos suportados pela requerente é evidente, pois o inadimplemento dos demandados foi a causa direta e imediata do débito e das dificuldades financeiras enfrentadas pela autora, impondo-se, assim, o dever de indenizar.

Dessa forma, restando demonstrado que a requerente arcou sozinha com a dívida gerada pelo consumo dos requeridos, sem que houvesse qualquer contraprestação ou adimplemento da obrigação assumida pelos réus, exsurge o dever de reparação integral, abarcando tanto os danos materiais quanto os danos morais sofridos pela autora. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I - O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos, conforme previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil
. II - Não tendo sido devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre a ocorrência do acidente e a culpa do preposto da empresa apelada, não há de se falar em dever de indenizar. III - Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10145150390410001 Juiz de Fora, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 19/05/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2021)

Deve-se ressaltar, ainda, que o ordenamento jurídico brasileiro
veda expressamente o enriquecimento sem causa
, estabelecendo, no artigo 884 do Código Civil, a obrigação de restituição daquele que se beneficia indevidamente em detrimento de outrem:

Art. 884 – Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Os autos demonstram que
os requeridos, apesar de terem usufruído da água fornecida pela requerente, se eximiram do dever de custear sua parte na despesa
, transferindo, de forma ilícita e injustificada, o ônus econômico exclusivamente para a autora. Tal comportamento gerou enriquecimento ilícito, na medida em que os demandados desfrutaram do serviço essencial de fornecimento de água sem qualquer contraprestação financeira, onerando indevidamente a requerente.

Dessa forma, o dever de ressarcimento do dano material é incontestável, devendo
os requeridos ser condenados de forma solidária ao pagamento da quantia de R$ 1.164,42 (mil cento e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), correspondente ao valor da dívida acumulada junto à concessionária de água SANEPAR.

DO DANO MORAL SOFRIDO PELA REQUERENTE

Além dos prejuízos materiais, os danos morais suportados pela autora restam evidentes, uma vez que a inadimplência dos requeridos acarretou não apenas dificuldades financeiras, mas também impacto direto na sua qualidade de vida e dignidade, sobretudo considerando que a dívida a impediu de pleitear moradia própria por meio de programas sociais, alegação de fato esta que deve ser considerada verdadeira levando-se em consideração os efeitos da revelia.

O inadimplemento dos réus colocou a autora em uma situação de constrangimento e sofrimento, impedindo-a de buscar melhores condições habitacionais por meio de programas sociais, além de sujeitá-la ao risco de interrupção do fornecimento de um serviço essencial. Tais circunstâncias extrapolam o mero dissabor cotidiano e impõem o dever de compensação pelos danos extrapatrimoniais experimentados pela requerente. Acerca do assunto, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INJUSTIFICADO E PROLONGADO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
É cediço que o inadimplemento contratual, por si só, não gera abalo moral. No entanto, é inegável que excepciona referida regra, ensejando dano moral indenizável, o fato de o injustificado inadimplemento ser prolongado e tratar-se de verba de natureza alimentar.
A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJ-MG - AC: 10514120019781001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 23/11/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2017)

Nesse contexto, mostra-se justa e proporcional a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia esta arbitrada com base na função compensatória e pedagógica da reparação, nos termos do entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para condenar de forma solidária os requeridos
ao ressarcimento dos danos materiais, no valor de R$ 1.164,42 (mil cento e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)
, bem como e à
compensação pelos danos morais experimentados pela requerente, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, nos termos da fundamentação acima exposta.

Inverto a condenação em honorários sucumbenciais nesta Instância Revisora, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizado, considerando o trabalho desempenhado em sede recursal. Contudo, suspendo a exigibilidade da verba honorária em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte requerida, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, ficando o crédito sujeito à exigibilidade apenas na hipótese de comprovação da melhoria da capacidade financeira da parte devedora.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2025